Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS DE PARCERIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROVA PERICIAL. GASTOS. VINCULAÇÃO AO OBJETO CONTRATUAL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR.

1. A celeuma recursal reside na homologação do Laudo Pericial Judicial, que constatou um déficit no importe R$ 250.977,52 em prejuízo da autora, ora agravada, decorrente da consecução do Termo de Colaboração 31/2016, firmado com o réu, ora agravante.

2. A norma regulamentadora do contrato administrativo firmado entre as partes – Lei 13.019/14 - determina que a prestação de contas apresentada pela Associação parceira deve permitir que se afira a relação receita/despesa. Tal pressuposto guarda estreita relação com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade, no trato do erário público.

3. A prestação de contas apresentada pela Associação não detalha de forma eficiente a relação entre despesa/receita, pois deixa de colacionar os documentos necessários para comprovar o implemento da verba pública recebida, tais como notas fiscais e recibos de pagamento e contribuições, na forma do que determina o supramencionado §2o do art. 63 da Lei 13.019/14.

4. O Acórdão no 1369061, prolatado por esta Corte, anulou a sentença anteriormente proferida na origem em razão da necessidade de aprofundamento na dilação probatória, no sentido de trazer aos autos documentos importantes para a análise acerca da existência do suscitado desequilíbrio contratual.

5. O processo de origem objetiva o reconhecimento de gastos maiores que os previstos no contrato, efetivados pela Associação parceira na consecução da atividade contratada. Portanto, na forma do art. 373, I do CPC, cabe à autora, ora agravada, a prova de tais custos e a sua vinculação com o objeto contratual.

6. Recurso conhecido e provido.